Tribunal: TJES
Processo: 5005515-29.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005515-29.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCY FERNANDES MEDEIROS
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005515-29.2024.8.08.0021

Recorrente: DULCY FERNANDES MEDEIROS

Recorridos: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Dulcy Fernandes Medeiros em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa por necessidade de prova pericial técnica.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de necessidade de produção de prova técnica pericial, alegando que o processo em questão trata-se de negativa de devolução dos valores pagos, tendo em vista que as recorridas não cumpriram com os serviços ofertados, bem como a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da questão cinge-se em apurar se o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide e, em caso positivo, se a parte recorrente faz jus a indenização a título de danos materiais e morais.

III. DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA

4.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada pelos requeridos/recorridos, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

5.
No tocante a prova pericial, vejo que o juízo
a quo
acertou em identificar sua necessidade, pois imperiosa é a realização de perícia para constatar se os defeitos na caixa de som decorrem de vício de fabricação ou de mau uso, procedimento este incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

6.
Nota-se que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal. Dessarte, a situação dos autos sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/99.

7.
Ademais, denota-se que, apesar de a recorrente pleitear apenas restituição do valor pago pelo produto e arbitramento de indenização por danos morais, o acolhimento de tais pleitos deriva, inquestionavelmente, da confirmação de existência de vício pretérito a aquisição, sendo, portanto, a causa de pedir mais abrangente do que o próprio pedido.

8.
Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal a respeito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR. BATERIA ESTUFADA. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE ASSOCIA O VÍCIO À RECARGA FEITA NO PRODUTO. LAUDO APRESENTADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ATRIBUI
AS AVARIAS AO MAU USO DO APARELHO. NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. ACOLHIDA DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Na espécie, toda a controvérsia gira em torno da causa da avaria (inchaço na bateria) apresentada pelo aparelho celular fabricado pela primeira ré e adquirido pelo autor na loja virtual da segunda requerida. 1.1 O requerente associa o vício à primeira e única recarga feita no produto. As requeridas, a seu turno, valendo-se de um laudo elaborado pela assistência técnica (fl. 17), atribuem a avaria à exposição parcial ou total do produto a líquidos ou vapor de água, invocando mau uso do aparelho. 2. O magistrado não tem o conhecimento técnico necessário para aferir se o vício no aparelho decorreu de defeito de fabricação do produto ou de mau uso, o que denota a necessidade de realização de uma perícia técnica no bem adquirido para o deslinde adequado da causa. 3. Reconhecida a necessidade de realização de perícia técnica, tem-se como caracterizada a complexidade da causa e, por conseguinte, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.099/95. 4. Acolhida de ofício a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da causa. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 966818, 20161110008014ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 20/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 472/479) (original sem destaque).

9.
Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A necessidade de perícia técnica complexa afasta a competência material dos Juizados Especiais Cíveis.”

2. “A prova documental insuficiente para esclarecer a origem de vício alegado em produto justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 2º, 488; Lei n° 9.099/99., art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 54; Acórdão 966818, 20161110008014ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 20/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 472/479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)